Tribunal: TJPA
Processo: 0804273-51.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804273-51.2021.8.14.0401

RECORRENTE: FRANCICLEBER PEREIRA DE MEDEIROS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. EXORDIAL QUE OBEDECE AO DISPOSTO NO ART. 41 DO CPP. ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE APONTAM A MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR DECISÃO DE 1º GRAU. RETORNO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
1ª Turma de Direito Penal
, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e provimento
para anular a decisão de rejeição da denúncia, devendo os autos retornar ao juízo
a quo
para prosseguir no seu devido processamento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora
julgado na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo r. do
Ministério Público

Estadual
impugnando a decisão que
rejeitou a denúncia
constante no ID nº 11773400
,
em desfavor de Francicleber Pereira de Medeiros, pelo suposto cometimento do art. 147, CPB.

Consta na
denúncia
, (ID 11773399):

“Narram os autos que, a ofendida ESTEFANI PIRES BRAGA declarou, perante a autoridade policial que, no dia 13.11.2020, por volta das 17 horas, foi vítima de violência doméstica psicológica com ameaças de morte e moral, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

A ofendida ESTEFANI PIRES BRAGA, compareceu a delegacia especializada para registrar crime de difamação por sua condição de mulher e ameaça contra um senhor chamado de FRANCICLEBER, ora acusado, com quem teve um relacionamento que, segundo informa, fica difamando a vítima perante os demais funcionários do condomínio, dizendo que "a vítima estava envolvida nas coisas erradas junto com o síndico".

O acusado FRANCICLEBER fez essas acusações para o porteiro BRUNO SOUZA que, além das acusações FRANCICLEBER, também ameaçou a vítima, dizendo que "STEFANI, se você ficar do meu lado o seu emprego está garantido" (textuais).

A vítima ressalta que essa ameaça foi feita na garagem do condomínio, e que ela se sentiu constrangida e com medo, pois ali ela estava sozinha, que esse tipo de ameaça ele não fez quando a vítima estava na sala da administração onde desenvolve suas atividades laborais.

O réu FRANCICLEBER costumava ir diariamente atrás da ofendida na sala da administração do condomínio para levantar informações sobre prestações de conta, saldo de conta, ou seja, quer saber de tudo sobre a finança do condomínio.

Após a ameaça de perder o emprego e das acusações, a vítima ficou muito abalada, psicologicamente, porque o senhor FRANCICLEBER fica querendo corrompê-la para satisfazer sua lascívia, alegando que se a vítima passar para o lado dele, o emprego da mesma estava garantido, caso ela não ficasse do lado dele ira ser demitida por justa causa.

O porteiro BRUNO presenciou essa ameaça. O acusado chegou a pedir o número do celular da vítima, mas a mesma não forneceu. Em decorrência das perseguições do condômino FRANCICLEBER a vítima passou a desenvolver síndrome do pânico, chorando quando estava no trabalho, tendo tremores quando encontrava o condômino.

Em razão do abalo emocional, a vítima chegou a pedir demissão, mas não foi aceito pelo síndico. Então, foram oferecidas medidas protetivas a seguir: suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei n°. 10.826/2003, de 22 de dezembro de 2003; Proibição de determinadas condutas, entre as quais: aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas (BRUNO SOUZA E CARLOS VITOR ACIOLE), fixando o limite máximo de distância entre estes e o agressor; contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; frequentar a administração do condomínio; que oferecido abrigo a ofendida recusou.

A ofendida indicou como testemunhas os nacionais BRUNO SOUZA, porteiro e CARLOS VITOR, assistente administrativo.

O Órgão Ministerial, em suas razões recursais, (ID 11773405) requer a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, por ofensa ao art. 93, IX, CF. Alega que há sim correta narrativa dos fatos na denúncia, com observância dos elementos essenciais estabelecidos no Art. 41 do Código de Processo Penal, requer o
parquet,
nos termos do art. 395 do CPP, a reforma da decisão impugnada, por absoluta falta de amparo legal, para que seja recebida a peça da acusação e processada regularmente a ação penal.

Nas contrarrazões recursais, (ID 11773411), a Defesa pugna pelo
não provimento
da pretensão do recorrente para que seja
mantida a decisão recorrida na integra.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
que se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso, para que seja
reformada a decisão recorrida, com o devido recebimento da denúncia.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pleiteia a acusação, em suas razões recursais, a reforma da decisão de 1ª grau, para que a denúncia seja recebida e devidamente processada nos termos da legislação em vigor, já que a conduta imputada ao recorrido, caracterizada pelo crime de
ameaça
, encontra-se com perfeita subsunção ao tipo penal previsto no
Art. 147,

do

Código Penal.

Conforme relatado, a ofendida Estafani Pires Braga, representou perante a autoridade policial contra Francicleber Pereira de Medeiros, por
ter sido vítima de violência doméstica psicológica com ameaças de morte e moral, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, motivo pelo qual foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime previsto no art. 147 do CPB.
Entretanto, o MM.
Magistrado
a quo
rejeitou a denúncia, sob o argumento de ser inepta.

Segundo alegou o MM. Magistrado:

“Verifico, no entanto, que a denúncia deve ser rejeitada. As expressões proferidas pelo acusado (“Stefani, se você ficar do meu lado o seu emprego está garantido” e "a vítima estava envolvida nas coisas erradas junto com o síndico") não veiculam conteúdo capaz de ser qualificado como promessa de “mal injusto e grave”; conforme exige a elementar do tipo. Quanto mais, configuram ofensas morais, as quais deveriam ser apuradas mediante ação penal privada, quer seja, queixa-crime.

Ante o exposto, com base no art. 395, I, do CPP, rejeito a denúncia relativa crime de ameaça oferecida contra o nacional
FRANCICLEBER PEREIRA DE MEDEIROS
.”

Pela análise de todos os elementos informativos constantes nos autos, merece reforma a decisão atacada. Vejamos.

A decisão que rejeita a denúncia deve estar em conformidade com o que dispõe o art. 395 do Código de Processo Penal, senão vejamos:

ART. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I For manifestamente inepta;

II Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal;

III Faltar justa causa para o exercício da ação penal.

E, sobre a matéria referente a inépcia da denúncia, leciona o Mestre Guilherme de Souza Nucci:

“Configura-se inépcia da peça acusatória quando não se prestar aos fins aos quais se destina, vale dizer, não possuir a menor aptidão para concentrar, concatenadamente, em detalhes, o conteúdo da imputação, permitindo ao réu a exata compreensão da amplitude da acusação, garantindo-lhe, assim, a possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa” [NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª Ed.

Revista dos Tribunais: São Paulo, p. 706]

Entretanto, a presente acusação, ID 11773399, é clara, os fatos foram narrados de forma congruente, sendo absolutamente de fácil compreensão a imputação penal e assim, apta a dar início ao processo penal, não ocorrendo nenhuma das hipóteses do artigo supra citado, pela correta observância dos elementos contidos no Art. 41 do Código de Processo Penal.

O recorrido foi denunciado por ter após envolvimento amoroso, vir ameaçando a vítima no seu local de trabalho, causando-lhe grave abalo psicológico no qual ensejou o seu pedido de demissão. Ao ponto que foi deferido a ofendida medidas protetivas contra o ofensor, demonstrando que as ameaças proferidas incutiram-lhe medo.

A inicial acusatória foi instruída com o auto de representação perante a autoridade policial, devidamente instruído com os elementos colhidos ao longo da fase policial, como oitiva de testemunhas, do recorrido, etc.

Ressalte-se que as hipóteses de rejeição da denúncia estão elencadas no rol taxativo previsto no art. 395 do CPP. De outra banda, imperioso ressaltar que a fase de recebimento da denúncia se trata de um mero juízo de probabilidade, exigindo apenas que os fatos descritos na peça inaugural constituam, em tese, crime, havendo provas da materialidade e indicios mínimos de autoria do fato criminoso.

Nota-se, portanto, que no caso em tela, a denúncia ofertada pelo Ministério Público permite sim ao recorrido exercer seu direito de defesa, até porque, o mesmo se defende de todos os atos processuais e não apenas da peça acusatória. E, mesmo que não descrevesse com exatidão as condutas, eventuais falhas na denúncia poderiam ser corrigidas até a prolação da sentença, conforme regra do Art. 569 do Caderno Processual Penal.

Ao invés de dar prosseguimento à instrução processual, deu-se um golpe na tramitação processual sem sustentáculo legal, rejeitando a denúncia devidamente formalizada, apesar de existir no bojo dos autos justa causa suficiente para a persecução penal qual seja, os indícios mínimos de autoria e materialidade.

Destarte, é sabido que a inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca falha a impedir a compreensão dos fatos imputados ao réu, em flagrante prejuízo à defesa, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 41 do CPP o que não se vislumbra no vertente caso.

Trago à colação julgado do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria posicionando nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE DAVI CAMPOS SANTOS PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO, PREVISTO NO ART. 155, §4º, INCISO I, DO CP, E QUE DECLAROU A NULIDADE ABSOLUTA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES A ELA. 1) PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA EM CONTRARRAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO ACOLHIMENTO. A apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, não ensejando qualquer prejuízo ao conhecimento do recurso. Precedentes jurisprudenciais. 2) PRELIMINAR ARGUIDA PELO RECORRENTE DE NULIDADE ABSOLUTA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FORMALIDADES ESSENCIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. Não há que se falar em nulidade da decisão que rejeitou a peça acusatória, pois o juízo de piso discorreu de forma satisfatória acerca dos argumentos que o levaram a decidir dessa forma, de modo que foi possível se extrair a motivação e a conclusão do ato. 3) REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA EM RAZÃO DE TER A DENÚNCIA ATENDIDO OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. PROCEDÊNCIA. Não é inepta a denúncia que observa o disposto no art. 41, do CPP, tanto é que o representante do Parquet narrou o fato, em tese, delituoso, com todas as suas circunstâncias, indicando o dia, a hora e o local em que

ele teria ocorrido, tendo havido a qualificação do denunciado e rol de testemunhas, não havendo motivos legais para que seja rejeitada. 4) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA, REFORMANDO A DECISÃO VERGASTADA, RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE DAVI CAMPOS SANTOS, TORNANDO SEM EFEITO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES A ELA E DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL RESPECTIVA. UNANIMIDADE. (2019.04985058-05, 210.272, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-05, Publicado em 2019-12-03)

Diante de todo exposto, ANULO
a
DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA
, devendo os autos retornar ao juízo
a quo
para prosseguir no seu devido processamento.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pela acusação, e, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a decisão de rejeição da denúncia, devendo os autos retornar ao juízo
a quo
para prosseguir no seu devido processamento, em conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/03/2023